Tribunal: CARF
Processo: 10875.720311/2010-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.720311/2010-33
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.821 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2024
Assunto
CRÉDITO IPI
Recorrente
KIMBERLY-CLARK KENKO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência à unidade de origem, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Sabrina Coutinho Barbosa, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).

Relatório
Simples e objetivo, adoto o relatório do Acórdão Recorrido para retratar os fatos:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade contra Despacho Decisório proferido pela
Derat/SP (fls. 314/318) que deferiu parcialmente o pedido de ressarcimento de crédito
de IPI, no montante de R$2.529.149,90, e, conseqüentemente, homologou parcialmente
a compensação declarada, até o limite do crédito deferido.
Consta nos autos que o crédito pleiteado refere-se ao saldo credor do IPI de que trata o
artigo 11 da Lei no 9.779, de 1999, relativo ao 2o trimestre de 2008, no valor de
R$3.608.130,20.
Com base em informação fiscal, documentos às folhas 282/313, o pedido de
ressarcimento foi parcialmente deferido sob o argumento de que, dentre as matérias
primas consideradas pela contribuinte (compras para industrialização - CFOP 1101,
2101 e 3101), constavam facas e contra facas, correias e rolamentos diversos, elemento
filtrante, gastos com manutenção, ajuste de câmbio, dentre outros, que são produtos do
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10875.720311/2010-33
Fl. 465
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.821 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.720311/2010-33

ativo imobilizado ou que não podem ser classificados como insumos, por não se
enquadrarem no conceito de MP, PI e ME.
Regularmente cientificada da homologação parcial da compensação, a empresa
apresentou Manifestação de Inconformidade às folhas 327/333, sendo essas as suas
razões defesa, em síntese:
1. Houve equívoco da fiscalização na totalização dos valores glosados relativamente aos
produtos não considerados como insumos;
2. Ao final da folha 173, o trabalho fiscal faz constar “exemplos” de produtos excluídos,
tais como manômetros, equipamentos para teste de espessura, inversores, fechos
magnéticos, “etc.s de plástico”, correias planas, elemento filtrante, etc., cuja soma
totaliza R$3.940,47, enquanto a glosa no Despacho Decisório atingiu a importância de
R$335.593,64 (diferença entre o valor utilizado na compensação, R$2.864.743,54, e o
valor deferido pela Derat/SP, R$2.529.149,90), ou seja, a glosa acabou por atingir
produtos em relação aos quais a própria fiscalização entende haver direito a crédito,
devendo ter havido erro na totalização;
3. A glosa efetivada não pode prevalecer porque, conforme laudo elaborado pelo
Departamento Técnico da impugnante (fls. 408/411), todos os insumos apontados
integram o processo produtivo, e, inobstante não integrarem o produto final, sofrem
desgaste no processo produtivo e têm contato direto com o produto final;
4. Os referidos produtos não podem, por sua natureza e por disposição legal, ser
classificados como bens pertencentes ao ativo permanente, pois, de acordo com o
disposto no artigo 301 do Regulamento do Imposto de Renda, quando o produto
adquirido tiver vida útil inferior a 01 (um) ano e o seu valor (unitário) de aquisição não
ultrapassar R$326,61, não se pode classifica-lo como bem do ativo permanente;
5. Por não se tratar de material de consumo, sua caracterização como insumo é
inquestionável, devendo, pois, ser reconhecido o direito ao creditamento do IPI e ao
ressarcimento do crédito decorrente da aquisição dos aludidos produtos, utilizados na
fabricação de produto cuja saída é tributada à alíquota 0% (zero por cento) de IPI,
citando jurisprudência administrativa e judicial que corroboraria seus argumentos.
Tendo em vista que o Despacho Decisório às folhas 314/318 mencionou Declarações de
Compensação já vinculadas a outro processo administrativo, conforme informado à
folha 418, foi, então, proferido o Despacho Decisório de re-ratificação às folhas
419/420, deferindo parcialmente o mesmo valor do pedido de ressarcimento
inicialmente
deferido,
R$2.529.149,90,
e,
conseqüentemente,
homologando
parcialmente a compensação declarada.
Cientificada, a contribuinte apresenta Manifestação de Inconformidade à folha 423
ratificando “integralmente os termos de sua manifestação de inconformidade já
apresentada, porquanto as alterações que foram feitas de ofício por essa DERAT no r.
despacho decisório não alteram a matéria de defesa”.
Ato contínuo, a 4a Turma da DRJ/SDR decidiu pela manutenção do despacho
decisório recorrido, eis que os insumos arrolados pela Recorrente não se enquadram no conceito
legal de matéria prima, produto intermediário e embalagens para fruição de crédito de IPI
(RIPI/2002), restando à decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
RESSARCIMENTO. GLOSA DE CRÉDITO.
Fl. 466
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.821 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.720311/2010-33

Somente geram direito ao crédito do IPI os bens/produtos que se consumam por
decorrência de contato físico com o produto fabricado, desde que não contabilizados no
ativo permanente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Intimada, a empresa Recorrente interpôs Recurso Voluntário trazendo as seguintes
temáticas:
II. PRELIMINARMENTE –DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA DA
RECORRENTE –NULIDADE DA R. DECISÃO RECORRIDA QUE DEIXOU DE
ANALISAR O LAUDO TRAZIDO AOS PRESENTES AUTOS; e,
III. DO MÉRITO
Ao final requer:
IV – DO PEDIDO:
33. Ante todo o exposto, preliminarmente, a Recorrente requer seja anulada a decisão
ora recorrida para que outra seja exarada analisando todos os elementos trazidos aos
autos, incluindo o laudo técnico anexado à Manifestação de Inconformidade. No mérito,
tendo sido demonstrada a participação dos itens cujos créditos foram glosados no
processo produtivo da Recorrente e o desgaste dali decorrente, devem ser conhecidas e
providas as presentes razões de recurso voluntário, para que este E. CARF reforme o. v.
acórdão recorrido e cancele a glosa ora em discussão, bem como determine a remessa
dos presentes autos ao arquivo.
É o relatório.

VOTO.
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Conheço a peça recursal, eis que preenchidos os requisitos necessários de
admissibilidade.
Infere-se do relatório, a formalização de pedido de ressarcimento de saldo credor
de IPI de R$ 3.608.103,20, com fulcro no art. 11 da Lei 9.779/99, apurado pela incorporada da
Recorrente no 2o trimestre de 2008, e alocado a pagamento via compensação no
23547.00277.160708.1.3.01-3900,
01360.61671.290708.1.3.01-8573,
29931.42018.070808.1.3.01-6342,
07909.53088.120808.1.3.01-7334,
23988.43796.190808.1.3.01-8338,
21434.17017.270808.1.3.01-8380,
34609.67723.090908.1.3.01-5539 e 35871.20044.150908.1.3.01-9863.
Parte do saldo foi concedida, ainda em despacho decisório, restando o valor
remanescente indeferido, ou porque os insumos não são consumidos ou sofrem desgastes em
ação direta sobre o produto em fabricação, ou, por integrarem o ativo permanente.
Decidiu de igual modo à DRJ, ao motivar:
Fl. 467
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.821 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.720311/2010-33

(...)
No presente caso, conforme se verifica da listagem ao final da folha 173 (folha 311 do
e-processo), os produtos cujos créditos de IPI foram glosados são partes e peças de
máquinas, e embora necessárias ao processo produtivo, não são insumos, ainda que não
sejam classificados no ativo da empresa.
(...)
Assim sendo, nos termos dos Pareceres retro citados e em consonância com o
RIPI/2002, geram direito ao crédito do IPI, além das matérias-primas, produtos
intermediários “stricto-sensu” e material de embalagem que se integram ao produto
final, quaisquer outros bens – desde que não sejam bens do ativo permanente – que se
consumam por decorrência de um contato físico, ou melhor dizendo, que sofram, em
função de ação exercida diretamente sobre o produto em fabricação, ou vice-versa,
proveniente de ação exercida diretamente pelo bem em industrialização, alterações tais
como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, restando
definitivamente excluídos aqueles que não se integrem nem sejam consumidos na
operação de industrialização.
A relação de insumos ao final da folha 173 (folha 311 do e-processo) deixa claro que
tais produtos, embora necessários à produção, e ainda que tenham sido gastos para que
se dê o processo industrial, não exerceram diretamente ação no produto industrializado.
Com efeito, o valor correspondente ao consumo destes bens deve ser considerado como
gasto geral de fabricação, ou custo indireto, incorrido na produção, sendo, via de regra,
atribuído aos produtos por meio de rateio, como também os são outros custos
incorridos, tais como inspeção, manutenção, almoxarifado, supervisão, seguros e
administração da fábrica.
(...)
No mérito recursal, em síntese, a Recorrente reforça que os itens glosados detêm
natureza de insumos e que se assemelham as ferramentas intermutáveis e, por isso, são
indispensáveis ao processo produtivo. Vejamos:
23. Com efeito, esse é o tema do item 10 do Parecer Normativo CST no 65/1979, que
estabelece as condições que, cumulativamente, devem ser atendidas para que o insumo
seja considerado matéria-prima e produto intermediário e gerador de crédito básico do
IPI: a) ser consumido normalmente no processo de produção, ou mediante o “desgaste,
o desbaste, o dano e a perda de propriedades físicas ou químicas”, em decorrência de
uma ação direta (contato físico) do insumo sobre o produto em fabricação, ou deste
sobre aquele; e b) não ser “partes nem peças de máquinas” nem estar contabilizado no
ativo permanente.
27. A conclusão, a rigor, seria pela negativa, na medida em que a própria r. Decisão
recorrida reconhece que tais itens não são classificados no ativo da empresa. Nessa
linha, muitos dos citados itens assemelham-se muito mais às ferramentas intermutáveis
mencionadas no item 10.3 do citado PN 65/79, que se consumem mediante uma ação
direta sobre o produto em fabricação e, em relação aos quais, o contribuinte faz jus ao
crédito de IPI.
28. Nesse sentido, inclusive, esse E. CARF já determinou a manutenção dos créditos de
IPI sobre bens que se caracterizam como ferramentas intermutáveis, conforme se
verifica da ementa abaixo:
Importante destacar que a decisão recorrida caminha no mesmo sentido do
entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do
RESP no 1.075.508/SC-RR, de seguinte ementa:
Fl. 468
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.821 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.720311/2010-33

PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
ARTIGO
543-C,
DO
CPC.
TRIBUTÁRIO.
IPI.
CREDITAMENTO.
AQUISIÇÃO
DE
BENS
DESTINADOS
AO
ATIVO
IMOBILIZADO E AO USO E CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. RATIO ESSENDI
DOS DECRETOS 4.544/2002 E 2.637/98.
1. A aquisição de bens que integram o ativo permanente da empresa ou de insumos que
não se incorporam ao produto final ou cujo desgaste não ocorra de forma imediata e
integral durante o processo de industrialização não gera direito a creditamento de IPI,
consoante a ratio essendi do artigo 164, I, do Decreto 4.544/2002 (Precedentes das
Turmas de Direito Público: AgRg no REsp 1.082.522/SP, Rel. Ministro Humberto
Martins, Segunda Turma, julgado em 16.12.2008, DJe 04.02.2009; AgRg no REsp
1.063.630/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 16.09.2008,
DJe 29.09.2008; REsp 886.249/SC, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado
em 18.09.2007, DJ 15.10.2007; REsp 608.181/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki,
Primeira Turma, julgado em 06.10.2005, DJ 27.03.2006; e REsp 497.187/SC, Rel.
Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, julgado em 17.06.2003, DJ 08.09.2003).
2. Deveras, o artigo 164, I, do Decreto 4.544/2002 (assim como o artigo 147, I, do
revogado Decreto 2.637/98), determina que os estabelecimentos industriais (e os que
lhes são equiparados), entre outras hipóteses, podem creditar-se do imposto relativo a
matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, adquiridos para
emprego na industrialização de produtos tributados, incluindo-se "aqueles que, embora
não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de industrialização,
salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente".
3. In casu, consoante assente na instância ordinária, cuida-se de estabelecimento
industrial que adquire produtos "que não são consumidos no processo de
industrialização (...), mas que são componentes do maquinário (bem do ativo
permanente) que sofrem o desgaste indireto no processo produtivo e cujo preço já
integra a planilha de custos do produto final", razão pela qual não há direito ao
creditamento do IPI.
4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
No julgamento do RESP no 1.075.508/SC-RR, o Superior Tribunal de Justiça
traçou os critérios para fruição do crédito de IPI, sendo eles: (i) o contato direto e com
incorporação da matéria prima, produto intermediário ou embalagem ao produto final; (ii) o
desgaste imediato e integral do insumo durante o processo de industrialização, caso não integre o
produto final; e (iii) que o insumo não componha o ativo imobilizado.
Ou seja, além do produto intermediário não incorporar ao ativo imobilizado da
empresa, a apuração do crédito de IPI ainda reclama, cumulativamente, o desgaste imediato e
integral do insumo.
No presente caso, foram glosados: MANÓMETRO PRESSÃO DIFERENCIAL,
EQUIPAMENTO PARA TESTE DE ESPESSURA, INVERSOR COMMANDER 0.75KW,
FECHO MAGNÉTICO ENGLEGHO, CORRENTE SIMPLES DAI DO RC-40, ELEMENTO
FILTRANTE PPX-35, CORREIA SINCRON 3136, facas e contra facas, correias e rolamentos
diversos, elemento filtrante, gasto com manutenção, ajuste de câmbio, dentre outros.
Considerando a atividade desenvolvida pela Recorrente de industrialização e
comercialização de produtos de higiene, perfumaria, médicos e de proteção individual e
segurança no trabalho, inconteste a demanda dos referidos produtos no pátio industrial. Fato
Fl. 469
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.821 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.720311/2010-33

verificado no laudo apresentado pela Recorrente que ilustra a aplicação dos insumos em seu
processo produtivo.
Por essa razão, entendo essencial a conversão do julgamento em diligência para
que a Unidade de Origem informe se os itens glosados se enquadram nas hipóteses legais para
fins de fruição para o crédito de IPI adotando, para tanto, os critérios definidos pelo STJ no
RESP no 1.075.508/SC-RR, sendo eles: (i) o contato direto e com incorporação da matéria prima,
produto intermediário ou embalagem ao produto final; (ii) o desgaste imediato e integral do
insumo durante o processo de industrialização, caso não integre o produto final; e (iii) que o
insumo não componha o ativo imobilizado.
Seja a Recorrente intimada para prestar esclarecimentos e entregar documentação
complementar, se preciso.
Encerrado o trabalho fiscal, seja a Recorrente intimada para que se manifeste
dentro de 30 dias. Com ou sem manifestação, sejam os autos devolvidos a este Colegiado para
conclusão do julgamento.
(Documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 470
DF CARF MF
Original